Tribunal: TJDFT
Processo: 0002586-33.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0002586-33.2013.8.07.0018 RECORRENTE: MIGUEL JORGE SAFE NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 8738922, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pela MIGUEL JORGE SAFE NETO, em razão do Tema 709 do STF (RE 791961). Não obstante, verifica-se que o presente feito não se amolda exatamente ao paradigma citado. Com efeito, o Tema 709 discute a constitucionalidade da vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. Referida discussão não se fez presente no acórdão da apelação cível e nas razões do recurso extraordinário. Logo, constatada a ausência de subsunção da matéria versada no apelo interposto àquela tratada no RE 791961 (Tema 709), impõe-se a revogação da decisão de ID 8738922. Levantada a suspensão, passo ao juízo de admissibilidade do apelo excepcional. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ATIVIDADE INSALUBRE. CONCESSÃO. COMPROVAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO PELA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 473 DO STF. CONVOCAÇÃO DO APOSENTADO PARA COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM REGIME INSALUBRE SOB PENA DE REVERSÃO DA APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE. PRAZO DECADENCIAL. LAPSO QUINQUENAL. SEGURANÇA JURÍDICA. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. OBSERVÂNCIA. REGIME ESTATUTÁRIO. ATIVIDADES INSALUBRES. ARTIGO 40, INCISO § 4o, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE NORMA REGULADORA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ARTIGO 57 DA LEI No 8.213/91. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DIFERENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que os atos da administração pública, nas relações que empreende com o administrado, estão sujeitados aos princípios da segurança jurídica e da confiança como expressão da lealdade, correção, legitimidade e lisura que devem pautar sua realização como forma de ser resguardada previsibilidade à atuação estatal, emergindo desses parâmetros que, concedida aposentadoria por tempo de serviço ao administrado que exercera cargo público, assiste à administração o direito de revisar e, se o caso, revogar o ato e promover sua reversão ao cargo anteriormente exercido nos casos em que a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação da reversão - artigo 25, II, Lei no 8.112/90 - e haja sido constatada, administrativa ou judicialmente, a insubsistência dos fundamentos da sua concessão, conforme preconiza o artigo 34, inciso II, alínea "b", da Lei Complementar no 840/2011. 2. O ato de concessão de aposentadoria do servidor público é complexo, detendo dupla origem, pois, iniciando-se com o ato formal de outorga, somente se completa com a aferição das condições intrínsecas e extrínsecas da sua legalidade pela Corte de Contas, que, julgando-o legal, promove seu registro, completando-o, transmudando-o em juridicamente perfeito e revestindo-o de definitividade no âmbito administrativo, ensejando que, estando o ato sujeito a condição resolutiva, dentro do prazo decadencial para a administração revisá-lo é possível a aferição da legalidade de sua concessão por meio de procedimento administrativo deflagrado com esse objeto e processado com subserviência aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV). 3. O direito constitucional contemplado pelo artigo 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal cinge-se a consagrar o direito subjetivo à aposentadoria especial do servidor público, prevista no artigo 57 da Lei no 8.213/91, e não o direito à contagem diferenciada de tempo de serviço prestado em condições nocivas à saúde, uma vez que a aplicação dessa fórmula de contagem resultaria na concessão de direito não previsto na Carta Magna por meio de interpretação extensiva que implicaria a germinação de direito à margem da regulação legal, conforme já assentado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal. 4. Considerando que a administração é jungida pelo poder-dever de promover o controle da legalidade dos atos administrativos, assistindo-a lastro até mesmo para rever ou invalidar aqueles praticados à margem da regulação legal, observado o devido processo legal administrativo (STF, súmula 473), o ato administrativo que, encadeado em regular procedimento administrativo levado a efeito sob a moldura do devido processo legal administrativo, resguardando ao servidor inativo afetado direito à ampla defesa e ao contraditório, o convoca para comprovar a prestação de serviço nas condições que ensejaram sua aposentação se afigura hígido, pois compreendido no poder de autotutela administrativo, ressoando impassível de ser invalidado. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, caput, e inciso XXXV, 37, caput, ao mandado de injunção 721/DF e à súmula vinculante 33 STF, defendendo a possibilidade de contagem diferenciada do tempo trabalhado em atividades insalubres para a concessão de vantagens. Assim, requer seja mantida a sentença de primeiro grau. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034